Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-27.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000109-27.2018.8.05.0099 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Advogado(s): LUCIANO BENETTI TIMM APELADO: ERICO SOUZA DE ANDRADE Advogado(s):EVERSON COELHO DE LIMA, MARIO TEIXEIRA TABOSA FILHO, ANTONIO WERYK FERREIRA GUILHERME, TAMIRES COSTA DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO FINANCEIRO. CRIPTOMOEDAS. SUPOSTA FRAUDE. ESQUEMA DE PIRÂMIDE "D9". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ABALO PSÍQUICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Ré (Vivar Tecnologia) contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Indenizatória, condenando-a a restituir R$ 60.000,00 investidos em criptomoedas e a pagar R$ 24.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço e suposto esquema de pirâmide financeira. A Apelante alega validade do negócio, pede a suspensão do feito devido à investigação criminal, a extinção por falta de custas iniciais e a improcedência ou redução dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revogação da gratuidade de justiça na sentença gera efeitos retroativos a ponto de exigir a extinção do feito por ausência de custas iniciais; (ii) saber se é necessária a suspensão da ação cível enquanto tramita investigação criminal sobre os mesmos fatos; (iii) saber se a corretora/intermediadora responde objetivamente pela restituição dos valores investidos em caso de suspeita de fraude; e (iv) saber se a situação configura dano moral e se o valor fixado na origem comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não retroagindo para invalidar atos pretéritos, devendo as custas serem cobradas na fase de cumprimento de sentença. A responsabilidade civil independe da criminal (art. 935 do CC), sendo facultativa a suspensão do processo (art. 315 do CPC), descabida no caso pois a controvérsia se resolve pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A alegação de culpa de terceiros ou fraude no sistema configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de restituir o capital investido para evitar enriquecimento ilícito. A frustração decorrente de investimento em esquema fraudulento ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral. Contudo, o valor de R$24.000,00 mostra-se excessivo frente aos precedentes jurisprudenciais para casos análogos, comportando redução para R$10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A revogação da gratuidade de justiça possui eficácia ex nunc, não ensejando a extinção do processo por falta de recolhimento de custas iniciais. 2. A responsabilidade das intermediadoras de investimento em criptomoedas é objetiva, configurando fortuito interno eventuais fraudes ou falhas de segurança, impondo-se a restituição dos valores. 3. O prejuízo decorrente de pirâmide financeira gera dano moral, cujo quantum deve observar a proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 315, 1.009; CC, arts. 405, 935; CDC, arts. 6º, VIII, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.636.009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.905.200/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.04.2021; TJPR, Apelação Cível 0007612-28.2024.8.16.0001, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19ª C. Cível, j. 07.04.2025; TJMG, Apelação Cível 5.002.289-43.2022.8.13.0313, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª C. Cível, j. 10.09.2025; TJRJ, Apelação Cível 0800516-60.2022.8.19.0050, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, 6ª C. Dir. Priv., j. 27.04.2023; Súmula 326/STJ; Súmula 362/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000109-27.2018.8.05.0099, em que figura como apelante VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, e, como apelado, ERICO SOUZA DE ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença apenas no tocante ao quantum indenizatório dos danos morais, reajustando-o para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-a nos demais termos, conforme o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora